Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo no 0715170-04.2020.8.07.0000 Autor(s) ELIAS OLIVEIRA DA SILVA Réu(s) JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ELIAS OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 16615085), proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, nos autos da ação de despejo (autos no 2017.08.1.003975-4), de forma a suspender o cumprimento de sentença no 0701385-82.2019.8.07.0008. Na ação de despejo, o locador José Ilmar Vieira de Sousa postula a rescisão de contrato, com o despejo do locatário do imóvel e o pagamento da multa contratual, bem como o pagamento de aluguéis e outros encargos vencidos e vincendos. A petição inicial foi recebida, determinando-se a citação do requerido Elias Oliveira da Silva, que foi citado (ID 16615082), deixando transcorrer o prazo para resposta. Oportunizada a produção de provas, nada foi requerido, conforme relatório da sentença (ID 16615078). Por meio da sentença rescindenda, foi promovido o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil e os pedidos autorais foram julgados totalmente procedentes para: a) decretar a rescisão do contrato de locação; b) condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos até a propositura da ação e dos vencidos após, até a data da efetiva desocupação do imóvel; e, ainda, dos encargos devidos até a desocupação do imóvel, com o acréscimo de multa contratual de 10% (dez por cento), correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do vencimento de cada parcela; c) condenar no pagamento das faturas de consumo de água/esgoto e despesas ordinárias, até a data da efetiva desocupação do imóvel, com o acréscimo de correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do vencimento de cada parcela. Não foi determinada a ordem de despejo, porquanto já realizada a entrega das chaves. Em relação à sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 16615085 – pág. 2/5). Não foi interposto recurso contra a sentença que transitou em julgado no dia 12/02/2019, conforme certidão de ID 16615085 – pág. 6. Nesta ação rescisória, o autor alega que foi indevidamente considerado revel na ação de despejo, no entanto a citação por AR (ID 16615082 - pág. 3) foi assinada por pessoa diversa dele, o que pretende comprovar por meio de perícia técnica. Aduz que jamais morou à época do processo no endereço utilizado na citação, na quadra 08, Conj. “R”, casa 3 do Paranoá-DF. Afirma que através de simples visualização da assinatura constante no AR em confronto com as de seus documentos é possível inferir que são completamente diferentes. No pedido de tutela provisória, o requerente pede a suspensão do cumprimento de sentença, instaurado sob o no 0701385-82.2019.8.07.0008, perante o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, até o julgamento final da presente demanda, com o desbloqueio bens sob restrição. Ao final, pede a procedência da ação para: a) rescindir a sentença, com a desconstituição da coisa julgada e o novo julgamento da causa, para fins de decretar a nulidade da citação com retorno do cômputo do prazo para a contestação, tornando sem efeito todos os atos posteriores; b) conceder os benefícios da gratuidade de justiça; c) que seja ofertado prazo para a realização do depósito da caução de 5% do valor da causa rescindenda indicado em R$ 13.124,27, caso seja indeferida a justiça gratuita; d) produzir provas, em especial a documental suplementar e pericial; e) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. A inicial veio instruída com os documentos de ID 16613604 a ID 16615474. É o relatório. Decido. Defiro ao autor a gratuidade de justiça, com base na declaração de hipossuficiência juntada (ID 16615064) e também porque não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, CPC). Acerca do ajuizamento de ação rescisória e seus efeitos, o art. 969 do CPC diz que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. O pedido de concessão de tutela provisória de urgência ou evidência no âmbito da ação rescisória deve ser formulado diretamente ao relator da demanda, com fundamento nos requisitos definidos pelos artigos 300 ou 311 do CPC, conforme o caso. Ou seja, de acordo com o art. 300, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, é preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502, CPC), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966, do mesmo diploma. Com efeito, o artigo 966, do CPC, dispõe que: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I – nova propositura da demanda; ou II – admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. Compulsando os autos e os documentos neles acostados, observa-se a probabilidade de existência do direito perseguido e a relevância de sua fundamentação, porquanto a assinatura do AR da citação (ID 16615082 - pág. 3) é totalmente diferente da constante no documento do autor (ID 16615067), bem como que está escrito EDEIR R. DA SILVA, nome do pai do autor, residente no local, conforme certidão de ID 16615098 - pág. 5. Dentro deste contexto, verifica-se que há, de fato, probabilidade de existência de um error in procedendo, porquanto e a princípio, existe a possibilidade de a assinatura do AR da citação não ser do requerente. Está presente também o risco de dano irreparável, ou de difícil reparação, visto que o cumprimento de sentença já está em estágio avançado, com dois veículos encontrados (ID 16615465 - Pág. 5/6), sendo um já penhorado, o FIAT/SIENA ATTRACTIVE, ano 2013, placa JKO-8670, com o registro da restrição de transferência no sistema RENAJUD (ID 16615467 - Pág. 2/6). A penhora foi realizada via sistema BACENJUD no valor de R$ 841,07 (ID 16615464 - Pág. 4), com alvará de levantamento expedido em 30/03/2020 (ID 16615473), encaminhado por oficio ao Banco, para efetivar a transferência do valor (ID 16615474). Portanto, nesse caso, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, porquanto há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nota-se também que a suspensão do feito não gera qualquer dano ao réu, pois, em caso de improcedência da demanda, ele poderá prosseguir com o cumprimento da sentença, que já possui bens suficientes para garantir o cumprimento da obrigação, com a possibilidade de receber os valores devidamente corrigidos. Quando ao pedido de desbloqueio dos bens sob restrição, por ora deve ser indeferido, visto que não há nos autos elementos que evidenciam a inexistência do débito em cobrança relativo aos aluguéis e encargos decorrentes do contrato de locação. Assim, ADMITO o processamento da presente ação rescisória e DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, referente ao processo n.o 0701385-82.2019.8.07.0008. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, onde se encontra tramitando o cumprimento de sentença (proc. no 0701385-82.2019.8.07.0008). Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator